Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706232-87.2025.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Fabiana da Silva Aleixo Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Fabiana da Silva Aleixo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença com fundamento na regra prevista no art. 924, inc. I, do CPC. Verifica-se que a petição (Id. 77591724) que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Por meio do despacho referido no Id. 77784526 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante promovesse o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. O montante referente ao preparo recursal foi recolhido em dobro (Id. 77864742). Em seguida a recorrente formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 78521746 foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Agora, a apelante requer novamente a concessão da gratuidade de justiça, diante da reiteração da alegação de que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar (Id. 79127043). É a breve exposição. Decido. Nada há a prover em relação ao requerimento ora formulado pela recorrente (Id. 79127043), pois o montante referente ao preparo recursal já foi recolhido, em dobro, e a gratuidade de justiça já foi indeferida por este Relator por meio de decisão monocrática proferida aos 14 de novembro de 2025, sem que tenha havido qualquer demonstração, pela recorrente, de alteração fática ou jurídica superveniente que pudesse infirmar os fundamentos previamente expostos, ora reafirmados. É preciso acrescentar que a eventual insistência no protocolo de petições com a reiteração de alegações ou fatos previamente suscitados e considerados nitidamente impertinentes pelo órgão julgador, ensejará a aplicação das multas processuais previstas no ordenamento jurídico, diante da possível configuração das hipóteses de manifesto intuito protelatório e de litigância de má-fé. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator